Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEFEITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência de débito de fatura de consumo de água emitida com valor superior à média de consumo mensal, condenação à obrigação de fazer consistente em emitir nova fatura e condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no DJE: 06/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar que se rejeita.
3 – Defeito na prestação de serviços. Na forma do art. 14 do CDC, o consumidor não responde por defeito na prestação do serviço, ressalvada a hipótese em que tenha agido com culpa. O acréscimo exagerado no valor da fatura, que aumenta o consumo em cerca de 5 vezes, sem a constatação de vazamento na rede interna, conforme laudo técnico (ID 24932615), e levando-se em conta a quantidade de pessoas que moram na casa e as demais circunstâncias do processo, assim como respaldado pelo juízo de experiência comum, justificam a alegação de serviço defeituoso que foi suscitada pelo consumidor, que há de ser suportado pelo fornecedor (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Precedentes nesta Turma (07242118320168070016 - (0724211-83.2016.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 10/07/2017). A fatura de julho/2020 destoa sensivelmente da média mensal de consumo registrada na unidade nos 12 meses anteriores (ID 24932617 – PAG 6), de modo que é indevida a cobrança do valor lançado, devendo o fornecedor promover o ajuste, emitindo nova fatura pela média do período. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o cc. art. 55, Lei 9.099/1995).
E